Tribunal: TJDFT
Processo: 0713954-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DA PROVA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CESSÃO DO ENCARGO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A maioridade civil não desobriga, de forma automática, o alimentante do dever de prestar alimentos (Súmula 358/STJ), já que a continuidade da percepção de alimentos passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar (artigo 1.696 do Código Civil).

2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores se justifica nas seguintes hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.

3. Na hipótese, em que pese o alimentando frequentar curso superior, já conta com 25 anos de idade, e a ausência de provas acerca de eventual incapacidade laboral ou de eventual regime de dedicação exclusiva aos estudos, aliada a redução da capacidade financeira do alimentante, repousam na impossibilidade de permanência da percepção dos alimentos.

4. Recurso conhecido e não provido.